Tribunal: TJMT
Processo: 1027441-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027441-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. COOBRIGADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 581 DO STJ. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A., fundado em inadimplemento de cédula de crédito bancário garantida por hipoteca, emitida para financiar atividade agrícola do devedor em recuperação judicial.

2. Os agravantes alegaram a iminente homologação do plano de recuperação judicial, já aprovado em assembleia de credores, sustentando a necessidade de suspensão da execução com base nos efeitos da blindagem processual (stay period), mesmo após expirado o prazo legal, invocando, ainda, a aplicação do Tema 1051 do STJ quanto à natureza concursal do crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se, expirado o prazo da blindagem processual previsto no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005, é possível a suspensão da execução individual com base na mera pendência de homologação do plano aprovado; e
(ii) saber se a coobrigada pode ser abrangida pela recuperação judicial do devedor principal, de forma a obstar o prosseguimento da execução, notadamente diante da existência de garantia hipotecária.

II.

Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o prazo de stay period é peremptório, não admitindo prorrogação indefinida. Decorrido o prazo legal sem concessão judicial da recuperação, restabelece-se o direito do credor de promover a execução individual.

5. Ainda que se admita a natureza concursal do crédito, a inexistência de homologação judicial do plano de recuperação impede o reconhecimento da suspensão automática dos atos executórios, especialmente na ausência de decisão concessiva do benefício legal.

6. A responsabilidade da coobrigada é autônoma, conforme disposto no art. 49, §1o, da L. 11.101/2005 e reafirmado pela Súmula 581 do STJ. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra coobrigados, fiadores ou avalistas.

7. A alegada supressão de garantias prevista em plano ainda não homologado não tem o condão de obstar a execução da dívida garantida por hipoteca regularmente constituída. A Fazenda objeto da garantia não foi demonstrada como essencial à atividade empresarial da recuperanda, nem se comprovou risco de perecimento do direito.

8. Ausente probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreparável, inviável o deferimento do efeito ativo pretendido. Os efeitos da execução podem ser revertidos em caso de posterior reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
“1. Ultrapassado o prazo legal do stay period sem homologação do plano de recuperação judicial, é legítimo o prosseguimento da execução individual promovida por credor quirografário. 2.

A recuperação judicial do devedor principal não obsta a continuidade das execuções contra coobrigados, fiadores ou avalistas, cuja responsabilidade é autônoma.”

Dispositivos relevantes citados
L. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 49, § 1o; CPC, arts. 995, p.u., e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 581; Tema 1051 (STJ); TJ-SP, AI 2357975-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.11.2024; TJ-SC, AI 5055707-82.2024.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTONIO CARLOS FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e NEIDE MONFERNATTI FELITO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007761-53.2017.8.11.0051, que indeferiu pedido de suspensão da ação executória.

Conforme relatado nos autos, o
BANCO BRADESCO S.A.
promoveu execução de título extrajudicial contra os agravantes, visando satisfação de crédito oriundo de inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário no C0406649-9
, emitida em 06/10/2011, no valor de R$ 319.500,00, que em 05/09/2017 apresentava saldo devedor de R$ 183.340,61. O título foi emitido com objetivo de subsidiar cultivo de soja do primeiro agravante, com pagamento previsto em seis parcelas anuais, com vencimento de 15 de setembro de 2012 a 2016 mediante débito em conta.

A referida Cédula de Crédito Bancário possui como garantia hipoteca de 4o grau sobre a Fazenda Santa Luzia, matrícula no 6.328 do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, avaliada em R$ 849.744,00, conforme condições estabelecidas no instrumento.

Os agravantes informaram ao juízo de origem que tramitava ação de Recuperação Judicial no 1000707-27.2021.8.11.0003, requerendo suspensão da execução com posterior extinção em razão da concessão iminente, alegando que, embora o Plano de Recuperação Judicial estivesse aprovado, circunstâncias externas vinham retardando sua homologação, estando o processo discutindo possibilidade de aditamento.

Por meio da decisão agravada, o Juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão, fundamentando que o prazo de blindagem processual já se exauriu, não haveria viabilidade para concessão da recuperação judicial, baseando-se no julgamento dos Embargos à Execução no 1003891-26.2024.8.11.0051.

Os agravantes sustentam necessidade de habilitação do crédito exequendo no processo de recuperação judicial, diante de seu caráter concursal reconhecido pelo próprio juízo. Argumentam que, nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/2005, é possível apresentação de habilitação retardatária, invocando o Tema Repetitivo 1051 do STJ, que estabelece como marco para aplicação do art. 49, caput, da LRF, a data do fato gerador da obrigação, não a da liquidação do crédito.

Defendem que prosseguimento da execução é inócuo, pois pagamento deverá se dar nos autos da recuperação judicial. Alegam que, sendo o devedor produtor rural, não há separação entre patrimônio da empresa e da pessoa física, sendo a coobrigada igualmente sujeita pela novação.

Argumentam que manutenção da execução violaria o art. 172 da Lei no 11.101/2005, podendo configurar crime falimentar por pagamento preferencial, além de possibilitar enriquecimento ilícito do credor ao executar coobrigado enquanto o plano prevê suspensão das ações até pagamento novado.

Quanto à supressão das garantias, embora reconheçam o teor da Súmula 581 do STJ, invocam interpretação sistemática dos §§ 1o e 2o do art. 49 c/c art. 50, §1o, e art. 59 da LRF, sustentando que o plano aprovado prevê expressamente suspensão das garantias reais e fidejussórias como forma de alavancar recuperação econômica da empresa.

Ao final, requerem concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender efeitos da decisão agravada, determinando-se suspensão da execução e dos atos de constrição/expropriação patrimonial até deliberação ulterior.

A tutela recursal foi indeferida no ID. 307687867.

O agravado
BANCO BRADESCO S.A
. (Id 309695381) apresentou contraminuta sustentando que o
stay period
já se exauriu, não havendo possibilidade de prorrogação indefinida. Defende que o crédito somente sofrerá reestruturação se e quando o plano for homologado, permanecendo até lá com características originais de liquidez e exigibilidade. Argumenta que a responsabilidade da coobrigada é autônoma, nos termos da Súmula 581 do STJ, e que a habilitação retardatária constitui faculdade e não obrigação do credor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025